Tribunal: STF
Processo: Rcl 54420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR. PREJUDICADO.  



1.     Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Verônica Marinho de Pontes Costa e Valdenício Marinho de Pontes contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cabo de Santo Agostinho/PE, que, nos autos do processo nº 0027959-34.2021.8.17.2370, deferiu pedido de imissão provisória na posse de imóvel situado na região “Engenho Jurissaca”, em favor da empresa pública SUAPE — Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros —, expedindo o respectivo mandado em 10/06/2022.



 



2.     Sustentam, em síntese, que o pedido de imissão provisória, referente a imóvel que está na posse dos reclamantes há mais de dezesseis anos, não poderia ter sido deferido, visto que a decisão reclamada descumpre medida cautelar proferida no âmbito da ADPF nº 828/DF, que determinou a suspensão das reintegrações de posse em todo o território nacional até 31/10/2022.



3.     Pedem a concessão de medida liminar para suspender a ordem de imissão provisória na posse, deferida em favor do Complexo SUAPE, com a posterior procedência do pedido para cassar em definitivo a decisão reclamada.



 



        É o relatório. 



        Decido. 



4.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



 



5.     No caso em tela, alega-se descumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 828/DF, cujo eminente Relator, em 29/06/2022 (DJe de 01/07/2022), decidiu prorrogar até 31/10/2022, ad referendum do Plenário, a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, observados os critérios previstos na Lei nº 14.216, de 2021.



 



6.     Examinando o caso dos autos, porém, verifico não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que o litígio de fundo não trata de ocupação feita em caráter coletivo e tampouco versa sobre o despejo liminar de que trata a Lei nº 8.245, de 1991, afastando-se, portanto, dos limites do que se debate (e do que foi decidido) na ADPF nº 828/DF.



 



7.     Com efeito, tanto as decisões proferidas no âmbito da ADPF em questão quanto a Lei nº 14.216, de 2021, cuja eficácia foi estendida, ad referendum do Plenário, até 31/10/2022, têm por escopo as ocupações de natureza coletiva ou, no caso de interesse individual, a prevenção do despejo sumário previsto na Lei nº 8.245/91. Nenhuma dessas hipóteses se faz presente, contudo.



 



8.     Confira-se o art. 1º da Lei nº 14.216/21:



    Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.



9.     No caso dos autos, a narrativa contida na exordial e os documentos que a instruem revelam que a controvérsia, na origem, diz respeito a interesse individual, não relacionado com a Lei nº 8.245, de 1991, tratando-se, pois, de discussão diversa daquelas contempladas na ADPF nº 828/DF e na Lei supra referida.



10.     Cito, nesse sentido, decisão do e. Ministro Gilmar Mendes proferida na Reclamação nº 51.414:



    (...). Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual, ajuizada pelo Espólio de Antônio Alberto Picco, arrematante do imóvel litigioso em leilão público promovido pelo Banco Santander Brasil S/A que, por sua vez, havia financiado tal bem aos reclamantes mediante contrato de alienação fiduciária. (eDOC 6, p. 1-2).



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. (...). [DJe 03/02/2022]



11.     No mesmo sentido, cito decisão proferida na Reclamação nº 51.345, da lavra do e. Ministro Roberto Barroso:



    (...). 13. Nota-se que a controvérsia dos autos é sobre imissão na posse de imóvel residencial, levado a leilão extrajudicial em razão da falta de pagamento de parcelas previstas em contrato de alienação fiduciária firmado com a CEF. Isto é, não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma suscitado, tendo em vista que, ainda que a situação verse sobre ocupação anterior à pandemia, não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva. Para posses que não ostentam essa característica, ressalvou-se apenas a hipótese de despejo liminar sumário (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), sem audiência da parte contrária, o que também não é o caso dos autos.



    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; (...). [DJe 03/02/2022]



12.     Noto, aliás, que o caráter individual do litígio é reforçado pela manifestação do Ministério Público do Estado de Pernambuco apresentada nos autos de origem, da qual extraio o seguinte excerto (e-doc. 6, pp. 48-49):



    (...). Compulsando os autos, observa este representante ministerial que a lide versa sobre interesse individual, patrimonial e, portanto, totalmente disponível.



    Outrossim, observa-se que as pessoas envolvidas e/ou interessadas não são menores, incapazes ou hipossuficientes, não se enquadrando, também, no conceito legal de pessoa idosa em situação de risco, de acordo com a Lei nº 10.741/2003.



    Destaque-se, ainda, que a presente ação não está contida no rol do art. 178 do NCPC, não se vislumbrando nela qualquer interesse público, quer seja pela natureza da lide, quer pela qualidade da parte, além de não figurar em qualquer legislação extravagante como causa de intervenção desse órgão ministerial.



    Assim, entende este representante ministerial que inexiste fundamento a justificar a intervenção do Ministério Público na presente hipótese. (...).



13.     A ausência de estrita aderência, in casu, se revela, ainda, na verificação de que o deferimento judicial da imissão na posse foi precedido da feitura de laudo pericial e condicionado ao depósito prévio do valor compensatório apurado. Confira-se (e-doc. 5, p. 79):



    (...). Os requeridos, como inúmeros outros cidadãos nos engenhos rurais de Suape, encontra-se há tempo ocupando seu lote, mas agora precisa sair tendo em vista o interesse público.



    Isso não é surpresa para os posseiros dessa região que tem conhecimento do litígio sobre seus imóveis, como dito na inicial.



    Todavia, nossa Constituição Federal garante direitos individuais aos cidadãos, assim não devem os posseiros simplesmente ser desalojados sem uma compensação. Motivo pelo qual defiro a imissão provisória na posse mediante depósito, do valor total apurado na perícia. 



    Após, a comprovação do depósito, expeça-se o mandado de imissão na posse, deixando consignado, que o requerido terá o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel, podendo retirar seus pertences.



14.     O valor apurado, já depositado pelo Complexo SUAPE em favor dos reclamantes, é de R$ 377.156,92 (e-doc. 5, p. 53), quantia essa que, por si só, demonstra a dissonância com o escopo da ADPF nº 828/DF, consistente na proteção social de famílias vulneráveis, desalojadas de suas moradias sem qualquer compensação pecuniária.



15.     Foi o que restou corretamente reconhecido na decisão mais recente do juízo reclamado, de 04/07/2022, que assim fundamentou a manutenção da imissão na posse (e-doc. 9):



    (...). Quanto aos argumentos constantes nas petições de ID 108733841 e ID 108883890, da suspensão das liminares referentes às reintegrações de posse, temos que o entendimento esboçado pelo STF é pautado no Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19, prorrogando a liminar anteriormente proferida pelo STF que suspendia as desocupações coletivas e despejos, enquanto perdurassem os efeitos da referida crise sanitária.



    A decisão do STF é pautada em pedido de tutela provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 do Distrito Federal, em que os peticionantes requerem o deferimento da manutenção da suspensão temporária de desocupações, inclusive em áreas rurais, conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 14.216/2021, estendendo seus efeitos até 31/10/2022.



    Em análise ao contido na Lei nº 14.216/2021, que estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da infeção humana pelo Coronavírus (SARS – Cov-2), que suspendeu o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa, que resultasse em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, temos que tal entendimento foi pautado na proteção contra desocupação sem respaldo indenizatório, visto que em seu art. 3º, estabelece que é considerada a desocupação ou remoção forçada, a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, elencando os direitos como sendo: I – garantia de habitação; II – manutenção do acesso a serviços básicos; III – proteção contra intempéries climáticas; IV – acesso aos meios habituais de subsistência e; V – privacidade, segurança e proteção contra violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio.



    Ainda, em verificação aos argumentos do Ministro do STF para a concessão da terceira medida cautelar incidental, temos que a medida adotada pelo STF objetiva o combate ao aumento do flagelo social em virtude dos efeitos sanitários e sociais provocados pela pandemia do COVID-19, ocasionando, em um de seus aspectos, a perda de trabalho ou renda e moradia e, considerando que a retomada das desocupações atinge parcela particularmente vulnerável da população, necessitando de especial cautela para esses casos.



    Em análise aos argumentos contidos na decisão proferida pelo STF, acostada pela parte demandada nas petições de ID 108733841 e ID 108883890, verifico que o caso dos autos diverge dos argumentos contidos na decisão do Ministro do STF, uma vez que na presente ação de Reintegração de Posse, foi concedida a imissão da posse, mediante o depósito do valor incontroverso de R$ 377.156,92 (trezentos e setenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), que foi promovido pela parte autora, conforme petição de ID 107627277, estando a disposição da parte demandada, não enquadrando-a em situação de vulnerabilidade descrita na decisão do STF, motivo pelo qual, não prospera os argumentos da demandada para a suspensão da imissão de posse da parte autora. (...).



16.     Não havendo estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada do Pretório Excelso.



17.     Ante todo o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



 



Publique-se.  



Brasília, 6 de julho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator